Tribunal: TJDFT
Processo: 0719664-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. SELIC. RESOLUÇÃO N.o 303/2019 DO CNJ. EXCESSO. ANATOCISMO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade.
4. Somente a contradição interna, verificada entre a fundamentação e o dispositivo do Acórdão, autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, não configurando tal contradição a divergência entre a solução pretendida pela parte e a solução dada pelo órgão jurisdicional.
5. O julgador não está obrigado a refutar todas as questões suscitadas pelas partes, mas tão somente as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, notadamente quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
6. Consagrou o Código de Processo Civil o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente o saneamento do vício.
7. Recurso conhecido e não provido.